Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-92.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPÓTESE DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA DE REGISTRO DA VENDA DO VEÍCULO GEROU INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS CONFIGURADA. DANOS DE ORDEM MATERIAL IDENTIFICADOS, E QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPÓTESE DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA DE REGISTRO DA VENDA DO VEÍCULO GEROU INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS CONFIGURADA. DANOS DE ORDEM MATERIAL IDENTIFICADOS, E QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor transferiu a propriedade do veículo à corré Cabalhero, que, por sua vez, o revendeu em negociação havida com o Banco e o corréu Ednaldo, que realizaram um contrato de arrendamento mercantil. Apesar disso, não se providenciou a regularização da transferência, em razão do que impostos e infrações de trânsito passaram a ser cobrados do autor, com a adoção de medidas que geraram consequências em sua esfera jurídica. 2. Tem o autor o direito de obter a reparação pelos danos sofridos, inclusive em relação ao Banco e ao arrendatário, que foram omissivos quanto à tomada das providências necessárias para a regularização, e devem responder solidariamente. 3. Faz jus, também, à reparação por danos materiais, pois, em razão do fato, se tornou sujeito passivo das obrigações perante a Fazenda Pública. Estando evidenciado o dano potencial, em liquidação, terá o autor possibilidade de demonstrar os valores efetivamente recolhidos e, com isso, obter o ressarcimento respectivo. 4. Não há fundamento para cogitar da incidência de "astreintes", pois houve o oportuno cumprimento da ordem judicial de regularização da transferência do veiculo. 5. O autor é o sujeito passivo das obrigações pecuniárias constituídas e não tem como se desvencilhar delas. Assim, cabe-lhe a responsabilidade pelo recolhimento respectivo, com a possibilidade de ressarcimento. O dano potencial se encontra identificado, o que possibilita a condenação dos réus, solidariamente, ao ressarcimento respectivo; o montante será apurado em liquidação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000837620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008790-
92.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante OELBER DE PIERE
GOUVEA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CABALHEIRO VEICULOS LTDA, EDNALDO
GOMES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1008790-92.2014.8.26.0477
Comarca:PRAIA GRANDE 1a Vara Cível
Juiz: Claudio Teixeira Villar
Apelante: Oelber de Piere Gouvea
Apelados: Cabalheiro Veiculos Ltda, Ednaldo Gomes dos Santos e Banco Bradesco
Financiamentos S/A
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPÓTESE
DE
AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO
OBJETO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE QUE A
FALTA DE REGISTRO DA VENDA DO VEÍCULO GEROU
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
RÉUS
CONFIGURADA.
DANOS
DE
ORDEM
MATERIAL
IDENTIFICADOS,
E
QUE
SERÃO
APURADOS
EM
LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
autor transferiu a propriedade do veículo à corré Cabalhero,
que, por sua vez, o revendeu em negociação havida com o Banco
e o corréu Ednaldo, que realizaram um contrato de
arrendamento mercantil. Apesar disso, não se providenciou a
regularização da transferência, em razão do que impostos e
infrações de trânsito passaram a ser cobrados do autor, com a
adoção de medidas que geraram consequências em sua esfera
jurídica. 2. Tem o autor o direito de obter a reparação pelos
danos sofridos, inclusive em relação ao Banco e ao arrendatário,
que foram omissivos quanto à tomada das providências
necessárias
para
a
regularização,
e
devem
responder
solidariamente. 3. Faz jus, também, à reparação por danos
materiais, pois, em razão do fato, se tornou sujeito passivo das
obrigações perante a Fazenda Pública. Estando evidenciado o
dano potencial, em liquidação, terá o autor possibilidade de
demonstrar os valores efetivamente recolhidos e, com isso, obter
o ressarcimento respectivo. 4. Não há fundamento para cogitar
da incidência de “astreintes”, pois houve o oportuno
cumprimento
da
ordem
judicial
de
regularização
da
transferência do veiculo. 5. O autor é o sujeito passivo das
obrigações pecuniárias constituídas e não tem como se
desvencilhar delas. Assim, cabe-lhe a responsabilidade pelo
recolhimento respectivo, com a possibilidade de ressarcimento. O
dano potencial se encontra identificado, o que possibilita a
condenação
dos
réus,
solidariamente,
ao
ressarcimento
respectivo; o montante será apurado em liquidação.
Voto no 46.237

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais cumulada com obrigação de fazer proposta por OELBER DE PIERE
GOUVEA em face de CABALHERO VEÍCULOS LTDA. ME, BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (incorporador do Banco Finasa S/A) e
EDNALDO GOMES DOS SANTOS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido com relação à corré CABALHERO VEÍCULOS LTDA
ME, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00, a título de
indenização por danos morais, a ser corrigida a partir da data da prolação e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afora as
despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor devido. Também declarou prejudicado o pedido de obrigação
de fazer relacionado à transferência da propriedade do veículo, uma vez
que já regularizada. Ao mesmo tempo, julgou improcedentes os pedidos
com relação aos corréus BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(incorporador do Banco Finasa S/A) e EDNALDO GOMES DOS SANTOS,
condenando o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, montante a ser partilhado entre
os patronos dos corréus, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Inconformado, apela o autor pleiteiando a concessão de
tutela urgência para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes,
sustentando que é devida multa diária pelo banco, por conta do
descumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2184655-88-2014-826-0000 (fls.142/147). Quanto ao mais, argumenta que
existe responsabilidade solidária dos corréus Ednaldo e Banco Bradesco
pela reparação dos danos decorrentes do negócio e que faz a indenização
por danos materias, relacionados às dívidas inscritas em seu nome
provenientes de IPVA e multas com fato gerador posterior à venda do
veículo, motivo pelo qual requer a condenação dos réus ao seu
ressarcimento.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido pelos corréus Banco Bradesco e Ednaldo. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, o autor, em 15 de
fevereiro de 2008, adquiriu o veículo Ford/Fiesta da empresa corré
Cabalhero Veículos, entregando-lhe como parte do pagamento o seu
veículo Palio EX, modelo 2001, placa DBE-7013 e o respectivo Documento
Único de Transferência, ficando estabelecido que, após a sua venda, a
corré providenciaria a transferência de titularidade do bem. Ocorre que, a
partir do ano de 2013, o autor foi surpreendido com o recebimento de
notificações a respeito de diversas multas e impostos não pagos, o que
acarretou, inclusive, a perda de sua carteira de habilitação, restrição de seu
nome junto ao CADIN e cartório de protesto. Em 28 de fevereiro de 2014,
ao consultar a situação atual do veículo junto ao Detran, constatou que, em
31 de março de 2008, ele foi adquirido pelo correu Ednaldo Gomes dos
Santos, através de contrato de arrendamento mercantil, figurando como
arrendadora
a instituição financeira demandada (Banco Bradesco
Financiamentos S/A). Apesar disso, os corréus se negaram a realizar a
transferência do veículo e o pagamento das multas e impostos gerados
após a venda. Daí a propositura da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ao se defender, a instituição financeira corré alegou a
inexistência de relação jurídica com o autor e de qualquer responsabilidade
pela transferência da propriedade do veículo. Apenas firmou contrato de
arrendamento mercantil com o corréu Ednaldo, a fim de financiar a compra
do veículo Palio EX, modelo 2001, placa DBE-7013, mas o arrendatário
tornou-se inadimplente, fato que gerou a propositura de ação de
reintegração de posse (processo no 0015316-54.2008.8.26.0590), perante o
Juízo da 5a Vara cível de São Vicente (fls.45/58).
O corréu Ednaldo, representado por sua curadora especial,
apresentou defesa, impugnando os fatos por negativa geral (fls. 396).
A corré Cabalhero Veículos Ltda. Me, por sua vez, não
apresentou resposta.
Apenas o autor recorreu, de modo que já se encontra
superada a questão da responsabilidade da corré Cabalhero Veículos pela
reparação por danos morais. A discussão diz respeito à existência, ou não,
de responsabilidade solidária por parte dos demais réus e do direito do
autor à reparação por danos de ordem material.
No tocante ao corréu Ednaldo Gomes dos Santos, impõe-se
reconhecer que ele efetivamente recebeu o bem, em virtude da realização
do contrato de arrendamento mercantil (fls. 53/58), em razão do que se tornou
o seu possuidor direto e, de igual modo, responsável pelo pagamento do
imposto, despesas com licenciamento e das multas por infrações de trânsito
a partir de então. Portanto, não há como deixar de reconhecer a sua
responsabilidade solidária por tais valores.
No que concerne ao Banco Bradesco, verifica-se que, na
qualidade de arrendador, deixou de atuar com a diligência que lhe era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
obrigatória, uma vez que realizou a contratação, sem que estivesse
regularizada a documentação do veículo: sem registro da transferência da
propriedade junto ao Detran e do gravame, em completa dissonância com
as exigências da legislação federal e regulamentos administrativos
atinentes à matéria.
Cabia à instituição corré, que realizou a aquisição do bem
para viabilizar o arrendamento mercantil, verificar a regularidade da
documentação respectiva, de modo que a negligência relacionada à falta
dessa devida apuração implica a sua responsabilidade solidária pelos
danos causados ao autor. Na verdade, a regularização só ocorreu depois,
por força da efetivação de medida judicial deferida neste processo (fl. 213).
Assim, diante do conjunto probatório, de rigor se apresenta o
acolhimento da alegação e que os corréus são solidariamente responsáveis
pelos danos causados ao autor, relacionados à falta de regularização da
transferência da titularidade e da ausência de recolhimento oportuno de
impostos e multas por infrações de trânsito.
Por outro lado, pleiteia o autor o reconhecimento do direito à
reparação por danos de ordem material, que a sentença deixou de acolher,
sob o fundamento de que nada desembolsou.
É inegável, porém, que ele figura como sujeito passivo das
obrigações perante a Fazenda Pública, apenas ainda não realizou o
recolhimento respectivo, estando o seu patrimônio na iminência de ser
atingido até por medidas constritivas. Ao mesmo tempo, sabe-se que o
imposto e as multas devidos a partir da venda do veículo (2008), na
verdade, são de responsabilidade dos demandados, em razão do ocorrido;
só que inviável se apresenta a transferência da titularidade passiva, dado
que a Fazenda não é parte neste processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A esse respeito, bem observou a sentença:
“Quanto ao pedido de baixa do protesto, já se explicitou a fl.
273, que a Fazenda do Estado não é parte na ação, não se podendo
proferir decisão aqui que interfira na esfera de interesses daquela
pessoa jurídica de direito público” (fls. 433).
A única solução possível, diante desse quadro, é a atribuição
aos réus da responsabilidade pela reparação em pecúnia, partindo-se do
pressuposto de que a sujeição passiva do autor é suficiente para evidenciar
o dano em potencial. Assim, em liquidação, terá o autor a oportunidade de
demonstrar os danos efetivamente sofridos, produzindo-se a prova dos
valores desembolsados para a extinção das obrigações perante a Fazenda
Pública, relacionados ao imposto e multas cobrados a partir de 15 de
fevereiro de 2008 (fls. 16/17), com correção monetária a partir de cada
recolhimento e juros de mora a contar da citação.
Por fim, não existe razão para cogitar da incidência de multa
(astreintes), pois o Banco demandado providenciou oportunamente a
regularização da transferência do veículo.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo para, assim: a)
reconhecer-se o direito do autor, ampliando-se a condenação, ao
ressarcimento dos valores pagos a título de imposto e multas por infrações
de trânsito, relacionados ao veículo objeto da discussão e incidentes a
partir de 15 de fevereiro de 2008, com correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora legais a partir da citação, valores que serão
apurados em liquidação; b) reconhecer-se a responsabilidade solidária dos
réus BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (incorporador do
Banco Finasa S/A) e EDNALDO GOMES DOS SANTOS, que por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
também são alcançados pela condenação ao pagamento de indenização
por danos de ordem material e moral.
Diante desse resultado, impõe-se reformular a disciplina da
responsabilidade sucumbencial, em razão do que todos os demandados
são condenados, solidariamente, ao pagamento das despesas do
processo e da verba honorária do patrono do autor, ora fixada em 16%
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, 2o, do CPC.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator